Tribunal: TJDFT
Processo: 0752713-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA LOCALIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. DILIGÊNCIA INDEFERIDA POR FALTA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito com o objetivo de localizar ativos eventualmente destinados à empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para localização de créditos da executada, sem demonstração de esgotamento prévio das diligências cabíveis pelo credor e diante das funcionalidades abrangentes do SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) impõe a atuação conjunta das partes e do juiz, mas não autoriza transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela busca indiscriminada de bens do devedor.
4. A expedição de ofícios a entidades privadas para obtenção de dados de interesse exclusivo das partes exige o prévio esgotamento das diligências extrajudiciais disponíveis ao credor, sendo medida excepcional reconhecida apenas quando demonstrada a impossibilidade de obtenção das informações por meios próprios.
5. As pesquisas já efetuadas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER não localizaram bens da parte devedora e o credor não comprova diligências adicionais próprias, tampouco demonstra a existência de indícios mínimos de que a empresa executada mantém fluxo financeiro oriundo de operações com cartões, de modo que não restou comprovada a utilidade ou o nexo causal da medida pretendida com a satisfação do crédito.
6. Compete ao credor a adoção de diligências necessárias à localização de bens do devedor, não sendo possível transferir ao Judiciário a realização de buscas sucessivas e indiscriminadas sem fundamento mínimo.
7. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que indiquem mínima efetividade compromete a duração razoável do processo e onera indevidamente a atividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário não pode ser compelido a assumir a função de localizar bens da parte devedora sem o prévio esgotamento das diligências disponíveis ao credor.
2. A expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito para localização de ativos é medida excepcional e exige demonstração de esgotamento prévio das diligências pelo credor.